Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, com manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica desclassificada em licitação eletrônica promovida por sociedade anônima de capital fechado. 1.1 A sentença recorrida considerou inadequada a via eleita, por entender tratar-se de ato de gestão comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição, erro material e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela não cabimento do mandado de segurança impetrando contra ato de gestão comercial.
4. Não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese.
5. Não configura o vício de contradição a alegada divergência entre o acórdão embargado e a prova dos autos/normas jurídicas. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Consequentemente, a alegada má apreciação das provas e análise do direito aplicável ao caso não representa contradição a ser saneada via embargos de declaração.
6. Se não há imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, não há configuração do vício da obscuridade.
7. O erro material consiste em equívoco ou inexatidão a respeito de elementos objetivos, tais como erro de cálculo, troca de nomes, erro de digitação, erros gramaticais, entre outros similares. É de fácil percepção e não se relaciona com o erro de julgamento. No caso, o embargante não indicou elementos que caracterizem erro material. Além disso, o erro de julgamento não é atacável pela via dos embargos de declaração.
8. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e desprovidos.